Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES CERTIFICADAS NOS AUTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. O reconhecimento de mais de uma qualificadora autoriza a transposição de uma delas para a primeira fase da dosimetria, para que seja valorada negativamente em uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Quanto ao incremento, as Cortes Superiores indicam ser razoável o aumento de até um sexto da pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato. Esta relatoria abraça o segundo critério para fixação da pena inicial.
3.Escorreito o reconhecimento da reincidência com base em condenação certificada nos autos, ainda que o Sentenciante tenha se equivocado materialmente em sua indicação, notadamente quando há outras condenações definitivas hábeis a certificar a ocorrência da agravante.
4. Apelações conhecidas e não providas.